Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício por omissão apontado nos aclaratórios porque a decisão objeto do agravo interno não tratou de fixação de honorários advocatícios recursais, mas aplicou a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.